Tribunal: TJES
Processo: 5004138-91.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2022-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004138-91.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SIMONIA LORENZONI
AGRAVADO: MERCEDES LORENZONI BERMOND
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004138-91.2021.8.08.0000
AGRAVANTE: SIMONIA LORENZONI
AGRAVADA: MERCEDES LORENZONI BERMOND
RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

R E L A T Ó R I O

SIMONIA LORENZONI agrava da decisão ID n° 1478658, proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e de Órfãos e Sucessões de Cariacica que, nos autos do inventário (processo nº 0004569-12.2019.8.08.0024), deferiu o processamento do inventário dos bens deixados por MARIA CARMEM LOURENÇÃO UGGERI e nomeou como inventariante a herdeira MERCEDEZ LONRENZONI BERNOND, ora agravada.
A agravante aduz, em síntese, que: I) o juiz, ao deparar-se com processo de inventário, deve observar a ordem de nomeação do inventariante listada no art. 617 do CPC, sendo que, na falta do cônjuge ou companheiro sobrevivente, seguir-se-á para o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio; II) a agravada, além de não se enquadrar na primeira hipótese do rol apresentado, não se encontra na posse e administração dos bens do espólio, o que faz com que sua nomeação como inventariante seja completamente desarrazoada e destoante da lei; e III) apresentou documentação comprobatória de que está na posse e administração dos bens da falecida.
Requer a reforma da decisão recorrida para que seja destituída a agravada MERCEDEZ LONRENZONI BERNOND da função de inventariante para que seja nomeada em seu lugar.
A agravada, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certidão ID n° 2156215.
É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 21 de fevereiro de 2022.
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA
Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004138-91.2021.8.08.0000
AGRAVANTE: SIMONIA LORENZONI
AGRAVADA: MERCEDES LORENZONI BERMOND
RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO deste agravo de instrumento e passo ao seu julgamento.
Na decisão recorrida, o juízo de 1° grau deferiu o processamento do inventário dos bens deixados por MARIA CARMEM LOURENÇÃO UGGERI, tia da agravante SIMONIA LORENZONI, e nomeou como inventariante a herdeira MERCEDEZ LONRENZONI BERNOND, ora agravada, que é irmã da de cujus.
Irresignada, a agravante pleiteia a destituição de sua tia, ora agravada, da função de inventariante e sua consequente nomeação.
Alega, para tanto, que: I) o juiz, ao deparar-se com processo de inventário, deve observar a ordem de nomeação do inventariante listada no art. 617 do CPC, sendo que, na falta do cônjuge ou companheiro sobrevivente, seguir-se-á para o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio; II) a agravada, além de não se enquadrar na primeira hipótese do rol apresentado, não se encontra na posse e administração dos bens do espólio, o que faz com que sua nomeação como inventariante seja completamente desarrazoada e destoante da lei; e III) apresentou documentação comprobatória de que está na posse e administração dos bens da falecida.
Em que pesem as alegações da agravante, entendo pela manutenção da decisão recorrida em todos os seus termos, e explico minhas razões.
A nomeação do inventariante está disciplinada no art. 617 do CPC, que assim prevê:
Art. 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem:
I - o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste;
II - o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados;
III - qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio;
IV - o herdeiro menor, por seu representante legal;
V - o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados;
VI - o cessionário do herdeiro ou do legatário;
VII - o inventariante judicial, se houver;
VIII - pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial.
Parágrafo único. O inventariante, intimado da nomeação, prestará, dentro de 5 (cinco) dias, o compromisso de bem e fielmente desempenhar a função.
Extrai-se do instrumento que o processo de inventário de MARIA CARMEM LOURENÇÃO UGGERI foi deflagrado pela agravante SIMONIA LORENZONI, sua sobrinha, mas foi nomeada para exercer o encargo de inventariante, a irmã da de cujus e também tia da agravante, MERCEDEZ LONRENZONI BERNOND, ora agravada.

Portanto, embora a agravante alegue que não foi respeitada a ordem do art. 617 do CPC, verifica-se que a agravada figura na linha sucessória como herdeira legítima e, muito embora aquela se intitule administradora dos bens deixados por sua tia falecida, não há nos autos documentos comprobatórios de tal alegação.
Não fosse isso, destaca-se que a ordem de nomeação de inventariante prevista no art. 617 do CPC não apresenta caráter absoluto, podendo o julgador, excepcionalmente, alterá-la, notadamente, quando patente a litigiosidade entre as partes.
É assente na jurisprudência entendimento no sentido de que a ordem de nomeação de inventariante prevista no art. 617 do CPC (art. 990 do CPC/73) não possui caráter absoluto.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados do c. STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTARIANTE. REMOÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 995 DO CPC/73. REVISÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. ART. 990 DO CPC/1973. ORDEM NÃO ABSOLUTA. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. MULTA. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que foram impugnados especificamente os fundamentos da decisão de admissibilidade exarada na eg. Instância a quo. Novo exame do feito.
2. Não há que se falar em ofensa aos arts. 489, § 1º, e 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.
3. O Tribunal de origem consignou que as provas dos autos indicam o regular comportamento do inventariante, não havendo provas de dilapidação ou ilicitude. A reforma do acórdão recorrido demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 deste Tribunal Superior.
4. A ordem de nomeação de inventariante, prevista no artigo 990 do Código de Processo Civil de 1973, não apresenta caráter absoluto, podendo ser alterada em situação excepcional, quando tiver o juiz fundadas razões para tanto, sendo possível a flexibilização e alteração da ordem de legitimados, para se atender às peculiaridades do caso concreto. Precedentes.
5. A jurisprudência desta Corte Superior entende devida a aplicação de multa nos segundos embargos de declaração opostos com o nítido caráter protelatório.
6. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp 1625810/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.
1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15. 2. Esta Corte Superior firmou posicionamento no sentido de que a ordem legal de preferência para nomeação do inventariante não é absoluta, podendo ser relativizada para atender às necessidades do caso concreto.
Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 2.1. Ademais, a revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte recorrente exigiria derruir a convicção formada na instância ordinária sobre a desnecessidade, no caso, de relativização da ordem legal. Incidência da Súmula 7/STJ.
3. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1397282/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 05/04/2019)
Portanto, tenho que, por ora, a decisão agravada não merece reparos, até porque não há nenhum risco de prejuízo irreparável ou de difícil reparação à agravante, na medida em que o inventariante exerce um múnus público, desempenhando um papel de auxiliar, submetendo-se, portanto à fiscalização do juiz que poderá removê-lo quando quebrada a relação de confiança.
Face ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA
Relator

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004138-91.2021.8.08.0000
AGRAVANTE: SIMONIA LORENZONI
AGRAVADA: MERCEDES LORENZONI BERMOND
RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO - ALTERAÇÃO DA ORDEM LEGAL DO ART. 617 DO CPC - POSSIBILIDADE - NÃO COMPROVADA A ADMINSITRAÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a ordem de nomeação de inventariante não apresenta caráter absoluto, podendo ser alterada. Precedentes.
2. Muito embora a agravante se intitule administradora dos bens deixados pela de cujus, não há nos autos prova de tal alegação.
3. Se a herdeira que pleiteia a nomeação para o múnus de inventariante não comprova sua condição de administradora e possuidora direta dos bens, afasta-se a incidência do inciso II do art. 617 do CPC.
4. A decisão agravada não merece reparos na medida em que o inventariante exerce um múnus público, desempenhando um papel de auxiliar, submetendo-se, portanto à fiscalização do juiz que poderá removê-lo quando quebrada a relação de confiança.
5. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.